Tribunal: TJSP
Processo: 2008800-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de telecomunicações. Demanda de consumidora. Gratuidade judiciária. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de telecomunicações. Demanda de consumidora. Gratuidade judiciária. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2008800-85.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000160376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008800-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUANA
DA
COSTA
TAVARES,
é
agravada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2008800-85.2020.8.26.0000
VOTO No 36.571
2
COMARCA DE SÃO PAULO
2a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SANTO AMARO
AGRAVANTE: LUCINEIA DE ARAUJO ROCHA (autora)
AGRAVADA:
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA
(ré,
aguardando citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO CAIO MOSCARIELLO
RODRIGUES
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de
serviços
de
telecomunicações.
Demanda
de
consumidora. Gratuidade judiciária. Assertiva de
pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum,
que milita em favor do postulante. Isenção concedida.
Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à
consideração de evidência objetiva. Inteligência dos
artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso
provido.
VOTO No 36.571
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autora, em demanda
declaratória (inexistência de débito, à consideração de apontamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2008800-85.2020.8.26.0000
VOTO No 36.571
3
relacionado a serviços de telefonia), a agravante renova argumentos, a
sustentar pretendido direito à gratuidade judiciária.
FUNDAMENTAÇÃO
A
pobreza,
para
fins
jurídicos,
cumpre
recepcionar com base na simples assertiva do postulante, presunção
iuris tantum, possibilidade de requerer o benefício, assim como de
operar-lhe a revogação, as circunstâncias se apresentam oportunas,
em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o
direito à isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o
benefício, conjuntural, será viável cancelar, com a provocação de parte
interessada, mesmo de ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para deferir à autora, agravante, benefício da
gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator